Tribunal: TJSP
Processo: 2285701-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA – Cumprimento de sentença - Penhora imóveis – Excesso de penhora a ser analisado após a avaliação dos bens – Artigo 874, CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285701-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESPÓLIO DE
JOSÉ LEITE (INVENTARIANTE), é agravada NADEJDA SOBOLEV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285701-47.2019.8.26.0000 -Voto no 47214
2-e

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL - 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ LEITE
AGRAVADO: NADEJDA SOBOLEV
JUIZ(A): VANESSA RIBEIRO MATEUS
VOTO No 47214
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS COBRANÇA Cumprimento de sentença
- Penhora imóveis Excesso de penhora a ser analisado após a
avaliação dos bens Artigo 874, CPC - Decisão mantida
Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fl.911 dos
autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança de honorários
advocatícios, que indeferiu o pedido de modificação da penhora. O agravante
sustenta, em síntese, violação ao artigo 847, do CPC, eis que, a penhora sobre
os dois imóveis configura meio de execução extremamente onerosa, sendo de
rigor e de direito a limitação para o imóvel objeto da matrícula no 174.657 (atual
no372.765), que possui valor muito superior ao saldo exequendo, portanto,
suficiente para satisfazer a execução, além dos valores depositados nos autos do
inventário, inexistindo qualquer prejuízo à agravada com a modificação da
penhora.
O recurso foi processado no efeito devolutivo, com
resposta às fls.111/118.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285701-47.2019.8.26.0000 -Voto no 47214
3-e
Iniciado o cumprimento de sentença, diante da
ausência de pagamento voluntário do débito (R$417.731,38 agosto /2019 fl.
867), foi deferida a penhora dos valores depositados nos autos do inventário no
0070526-84.2003.8.26.0002 (R$172.234,49 fl.864), bem como a penhora de
dois imóveis do espólio agravante, que pugnou pela modificação da penhora com
fundamento no artigo 847, do CPC, sobrevindo a r. decisão agravada, motivo do
inconformismo.
Com efeito, consoante o disposto no art. 847, “caput”,
do CPC: “O executado pode, no prazo de dez dias contado da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente”.

No presente caso, o agravante requer que a penhora
seja limitada apenas ao imóvel objeto da matrícula no 174.657 (atual no372.765),
e sobre os valores depositados nos autos do inventário, provenientes de locativos
do aludido imóvel, eis que, além de alegar ser aquele suficiente à satisfação da
execução, alega que o imóvel de matrícula no 72914, do 2o CRI de Guarulhos,
cujos direitos foram cedidos a terceira pessoa, é objeto de outras ações judiciais,
portanto, a manutenção da penhora sobre ambos os imóveis causará prejuízos
ao espólio agravante.
Contudo, como bem ressaltado pela d. magistrada:
“Indefiro o pedido para que a penhora recaia apenas sobre o imóvel apontado pelo espólio
devedor, seja porque ainda não foram avaliados os imóveis penhorados, seja porque há
penhoras anteriores sobre o bem indicado, seja porque a venda a terceiros, ainda que
limitada a direitos, não foi autorizada pelo juízo do inventário. Observo, entretanto, que os
atos expropriatórios e de alienação de bens serão realizados de forma sucessiva, a fim de que
nenhum bem desnecessário seja alienado nos autos.”
Assim, o momento processual adequado para suscitar
o excesso de penhora é após a devida avaliação dos bens penhorados, a teor do
disposto no artigo 874, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285701-47.2019.8.26.0000 -Voto no 47214
4-e
Não havendo, por ora, que se cogitar de excesso pelo
fato dos bens penhorados possuírem valor superior à dívida exequenda, uma vez
que esta questão pode ser alegada em qualquer momento, após a avaliação,
sem necessidade de impugnação, podendo, no caso, o magistrado a
requerimento do interessado determinar sua redução ou ampliação, na forma do
citado artigo.
Ressalte-se que, conforme disposto no artigo 831, a
penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para pagamento do
débito exequendo. Pois, embora a execução deva ser realizada pela forma
menos
gravosa
ao
devedor (artigo 805 do CPC), deve-se atender,
precipuamente, ao interesse do credor (art. 797 do CPC). Ademais, nos autos do
inventário ainda não há autorização de venda dos imóveis a terceiros, como
observado pela d. magistrada, não vislumbrado, portanto, os alegados prejuízos
com a manutenção da penhora sobre ambos os imóveis.
Deste modo, nada há a reparar na r. decisão agravada,
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator